Tribunal: TJDFT
Processo: 0746272-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INTEGRALIDADE DO HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE CRIMES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou Tese no bojo do Tema Repetitivo n. 1.161, nos termos da qual: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

2. Os requisitos dispostos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal não se confundem, tratando-se a segunda de um acréscimo ao bom comportamento carcerário já exigido na primeira, demandando-se a consideração de todo o histórico da execução penal do reeducando.

3. Para que possa obter o livramento condicional, o reeducando precisa cumprir, de forma cumulativa, os requisitos dispostos expressa e especificamente no art. 83 do Código Penal, o que não se verifica se o agravante cometeu crimes no curso da execução da pena, a demonstrar que não apresenta o grau de compromisso e ressocialização exigidos para o deferimento da benesse.

4. Recurso conhecido e não provido.